Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-44.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001237-44.2020.8.11.0010 - CLASSE 198 - CNJ - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Apelante : FRANCISCA CANDIDA SILVA DE PAULA
Apelado : JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JACIARA
Número do Protocolo : 1001237-44.2020.8.11.0010
A apelante requer os benefícios da assistência judiciaria gratuita, mas não apresenta documentos suficientes para comprovar que preenche os requisitos para o deferimento de tal benefício.
A Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei – art. 5o, inciso LXXIV), logo, haverá a postulante de demonstrar a real necessidade da assistência estatal, até porque, do contrário, nenhum dispositivo constitucional assegura a concessão da benesse só porque a pretensa beneficiária declare de que dela precise.
Portanto, como o instrumento recursal não foi instruído com documentos de cunho estritamente financeiro e atual (extrato movimentação bancária, cópia declaração de imposto de renda, entre outros) que indique que a requerente, de fato, enquadra-se no perfil daqueles que efetivamente necessitam do benefício da assistência jurídica gratuita, antes de receber o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, ordeno a intimação da parte apelante para que, no prazo de cinco dias, se assim desejar, instrua o instrumento recursal com prova cabal da incapacidade econômica alegada (CPC, artigo 99, §2o), ou, então, no mesmo quinquênio, recolha o devido preparo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator